Tribunal: CARF
Processo: 18470.731389/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731389/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.487 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
SAFIRA CAR TRANSPORTES E REPAROS RESIDENCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA.
Em se verificando inexistentes as pendências junto à Fazenda Pública Federal
que deram origem ao Ato Declaratório de Exclusão (ADE) em análise, é de se
torná-lo insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 4, emitido em 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de
01/01/2019 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com
exigibilidade não suspensa junto à Fazenda Pública Federal, consoante arts. 17, V, 29, I, 30, II e
§2o. da Lei Complementar no. 123. de 2006, combinados com os arts. 15, XV e 81, II, “d” da
Resolução CGSN no. 140, de 2018.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 18.09.2018 (e-fl. 14),
protocolizou manifestação de inconformidade de e-fl. 02 e anexos, onde alegou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731389/2018-03
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731389/2018-03

impossibilidade de parcelamento do débito sem exigibilidade suspensa, que já houvera sido
encaminhado à PGFN.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 18 a 21, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM FAZENDA PÚBLICA COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.02.2019 (e-fl. 24), a contribuinte
protocolizou, na mesma data, insurgência de e-fls. 30 e anexos, onde aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Alega que a empresa não procedeu ao parcelamento do débito apontado (débito
previdenciário em aberto referente à competência 03.2015), já que o mesmo não existia de fato,
uma vez que o valor já se encontrava pago desde 16.04.2015;
b) Argumenta que recolheu o montante referente ao referido débito em CNPJ
incorreto, tendo demandado a retificação da GPS correspondente através de agendamento e
documentação protocolizada junto à RFB em 16.12.2018.
Apreciando a argumentação da autuada, este Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência (e-fls. 45 a 47), a fim de que a autoridade preparadora, anexando aos
autos os devidos elementos pertinentes, se manifestasse em relatório circunstanciado acerca dos
seguintes temas:
a) Existência e, em caso afirmativo, data de solicitação de retificação de GPS para
o código 2003, referente á competência 03/2015, a qual, consoante alegação do contribuinte, foi
realizada em 16.12.2018, na forma de documento de e-fl. 35.
b) Situação da alocação do montante alegadamente recolhido (sob o código e para
a competência supra mencionados), bem como do referido débito constante do quadro de e-fl. 21
do acórdão de 1a. instância (ambos no valor de R$ 280,57), já contemplada aqui a alegada
retificação mencionada no item “a” supra.
A diligência foi realizada e o contribuinte regularmente intimado, na forma de
elementos de e-fls. 51 a 55.
Retornam os autos.
É o relatório.
Voto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731389/2018-03

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
As constatações do relatório de diligência foram no seguinte sentido (e-fl. 53):
a) Existe processo, cujo objeto é solicitação de retificação de GPS para amortizar
o código 2003, referente à competência 03/2015 (Processo 18470.733686/2018-85). O pedido do
interessado foi deferido.
b) O referido débito foi amortizado por pagamento realizado em 16/04/2015.
A partir do acima exposto, restam procedentes as alegações da Recorrente, no
sentido de já ter pago, em 16/04/2015, o único débito ainda não afastado pelo acórdão recorrido
capaz de dar suporte ao ADE em análise (Débito Previdenciário - competência 03/2015 - Valor
INSS R$ 280,57), não subsistindo assim as razões que deram origem ao ADE em análise
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, tornando insubsistente o
ADE em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital